Tribunal: TJMT
Processo: 1015019-80.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015019-80.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Legítima Defesa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), IGOR VITOR BARBOSA DE JESUS - CPF: 072.115.551-06 (PACIENTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), R. A. A. D. F. - CPF: 067.416.671-05 (VÍTIMA), WESLEY RODRIGUES BORGES - CPF: 057.388.461-76 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO FÚTIL] E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO FÚTIL]
-
PRISÃO PREVENTIVA - LEGÍTIMA DEFESA; DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR; PREDICADOS PESSOAIS - PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES - LEGÍTIMA DEFESA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO AFERIÇÃO EM HC - JULGADO DO TJMT - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DOS CRIMES - HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO MOTIVADA POR DISCUSSÃO EM BAR - REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE -SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA - ORIENTAÇÃO DO STJ - PREDICADOS PESSOAIS NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA - ORIENTAÇÃO DO STJ -

TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 43 - PACIENTE PAI DE DUAS CRIANÇAS - NÃO COMPROVAÇÃO DE
SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS E/OU SUSTENTO DAS CRIANÇAS - JULGADO DO STJ -

PRISÃO EM FLAGRANTE 5 (CINCO) MESES APÓS A PRÁTICA, EM TESE, DA LESÃO CORPORAL - REITERAÇÃO - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES INVIABILIZADA - ACÓRDÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A assertiva de que teria agido em legítima defesa envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
.

(TJMT, HC N.U 1010027-81.2019.8.11.0000)

A prática de homicídio e tentativa de homicídio motivadas por discussão em bar, assim como a reiteração delitiva
“constituem motivação apta a evidenciar o risco que a liberdade do acusado representa para a ordem pública”
, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC nº 712.234/TO).

Os predicados pessoais [endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR).

O c. STJ firmou entendimento de que a mera alegação no sentido de ser pai de filho menor de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento dos filhos, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória (STJ, RHC 131324/MG; RHC 157433/SP).

A
reiteração do paciente, sobretudo em crimes com violência contra pessoa humana, constitui fundamentação idônea para manter sua custódia preventiva, de modo a inviabilizar a aplicação de medidas cautelares (STJ, AgRg no HC nº 126.874).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1015019-80.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S):

ERICO RICARDO DA SILVEIRA - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

IGOR VITOR BARBOSA DE JESUS

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de
IGOR VITOR BARBOSA DE JESUS
contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe 1º grau NU 1006383-16.2022.8.11.0004), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e tentativa de homicídio qualificado [pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2º, II, do CP - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente teria agido em legítima defesa; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3)
“o paciente é tecnicamente primário, possui emprego lícito e residência fixa [...] e 2 filhos menores, sendo uma de 5 anos e outro de 2 anos”
.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 137264171), com documentos (IDs 137264172/137264179).

O pedido liminar foi indeferido (ID 137577669).

O Juízo singular prestou informações (ID 137816151).

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA - PACIENTE INDICIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – POSTULA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR RESTRITIVA OU, ALTERNATIVAMENTE, SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR EM RAZÃO DE POSSUIR FILHO MENOR DE 12 ANOS – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS A SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – LIMINAR INDEFERIDA – INCIDÊNCIA DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº. 06, 42 E 43 – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 140975698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 24.7.2022, em audiência de custódia, o Juízo plantonista, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“Consta do caderno investigativo, em suma, “que na madrugada de 24/07/2022, por volta de 02h, após uma briga generalizada, regada a muita ‘cachaça’ e ignorância, o suspeito IGOR VITOR BARBOSA DE JESUS, de posse de uma faca, desferiu golpes contra os colegas WESLEY RODRIGUES BORGES e o adolescente RENNAN ALEXANDRE ALVES DE FREITAS, fatos estes ocorridos em frente à residência do próprio suspeito, na cidade de Indianópolis/MT. Após o ocorrido, IGOR e a esposa empreenderam fuga, contudo, logo pela manhã, o suspeito acabou sendo capturado e preso. A pessoa de WESLEY RODRIGUES continua internado no hospital local de Nova Xavantina, mas o adolescente RENNAN veio a óbito”. [...]

No que toca ao periculum in libertatis, tenho a registrar que o conduta perpetrada pelo suspeito revela-se de indubitável gravidade concreta, uma vez que, em um pequeno distrito da Comarca de Barra do Garças, e na frente de outras pessoas, valendo-se uma arma branca (faca), desferiu diversos golpes em face de Rennan Alexandre Alves de Freitas e Wesley Rodrigues Borges, tendo o primeiro vindo a óbito em razão das lesões sofridas e, o segundo se encontra hospitalizado em razão da gravidade das lesões sofridas.

Ademais, conforme se infere, o suspeito, valendo-se da proximidade da sua casa ao local onde se iniciou a briga narrada, foi até lá e muniu-se de uma faca com nítido animus necandi, mormente se levado em conta que o autuado, após se apossar do artefato cortante, passou a provocar as vítimas para que o ataquem e, assim, pudesse golpeá-las.

Ou seja, não está patente ter o autuado agido em legítima defesa, pelo menos por ora, o que inviabiliza a aplicação do art. 310, § 1º, do CPP, já que o referido artigo exige uma interpretação restritiva, devendo o autuado comprovar de plano tal situação, o que, à evidência, este juízo entende não estar totalmente evidenciada, nada obstante deverá ser melhor apurado.

Ademais se infere pelo histórico criminal do autuado que ele é propenso a cometer crimes, tendo sido trazido pela autoridade policial vasta ficha de Boletins de Ocorrência contra IGOR, ao passo que os antecedentes criminais informam que ele já respondeu a diversas ações penais, e, atualmente, responde à ação penal nº 1004324-55.2022.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial Criminal de Barra do Garças-MT, por lesões corporais.

Nesse passo, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

Dessa forma, entendo que o caso em concreto autoriza a conversão da prisão em flagrante do acusado em prisão preventiva, pela necessidade de se garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição de atos nocivos, como os narrados nestes autos, pois ao Poder Judiciário compete não só buscar prevenir a reprodução de fatos criminosos, como acautelar o meio social.

Destaco que, na espécie, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se insuficiente a resguardar o bem jurídico tutelado, uma vez que não são capazes de garantir que o suspeito não reiterará a prática delituosa, notadamente diante da elevada reprovabilidade da conduta, e diante da extensa ficha criminal que pesa contra si. [...]

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, diante dos indícios de autoria e materialidade do delito, e satisfeitos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE de IGOR VITOR BARBOSA DE JESUS, com fundamento no art. 312, caput do CPP, para a preservação da ordem pública.”
(Ricardo Nicolino de Castro, juiz de Direito – ID 137264174).

Em 25.8.2022, o órgão ministerial ofereceu denúncia contra o paciente por homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - Rennan] e tentativa de homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - Wesley] - art. 121, §2º, IV e art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP (PJe 1º grau NU 1006383-16.2022.8.11.0004).

Pois bem.

A assertiva de que teria agido em legítima defesa envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
.

Adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Analisar a negativa de autoria ou a ocorrência de uma das causas excludentes de ilicitude, previstas no art. 23 do Código Penal, demandaria o exame de provas, o que é inviável em sede de habeas corpus.”
(HC N.U 1010027-81.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 26.7.2019)

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade dos crimes [paciente que após
“uma briga de bar”
teria ido até sua residência e
“muniu-se de uma faca com nítido animus necandi”, “desferiu diversos golpes em face de Rennan Alexandre Alves de Freitas e Wesley Rodrigues Borges, tendo o primeiro vindo a óbito em razão das lesões sofridas e, o segundo se encontra hospitalizado”
], bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual responde a ação penal por lesão corporal (PJe 1º grau NU 1004324-55.2022.8.11.0004/Comarca de Barra do Garças), e
registra diversos boletins de ocorrência [por lesão corporal, tráfico de drogas, corrupção de menor, quadrilha, desacato, ameaça, furto e dano - ID 137264179].

A prática de homicídio e tentativa de homicídio motivada por discussão em bar, assim como a reiteração delitiva
“constituem motivação apta a evidenciar o risco que a liberdade do acusado representa para a ordem pública”
, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC nº 712.234/TO - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 12.5.2022).

Em relação a
os predicados pessoais [endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019). Nesse sentido o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
].

Noutro giro, o paciente comprovou ser pai de Italo Vitor Ribeiro dos Santos Barbosa e Isabela Ribeiro dos Santos Barbosa, de 2 (dois) e 5 (cinco) anos de idade, respectivamente, conforme certidões de nascimentos (IDs 137264172/137264173), mas a
impetração não está instruída com documentos que demonstrem ser o único responsável pelos cuidados e/ou sustento das crianças.

O c. STJ firmou entendimento de que a mera alegação no sentido de ser pai de filho menor de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento dos filhos, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória (STJ, RHC 131324/MG - Relator: Min. Felix Fischer 22.9.2020; RHC 157433/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.2.2022).

No tocante às medidas alternativas, o paciente foi preso em flagrante menos de 5 (cinco) meses após ter cometido, em tese, da lesão corporal [vítima Josenil Alves Damacena -
PJe 1º grau NU 1004324-55.2022.8.11.0004/Comarca de Barra do Garças
], além de registrar diversos boletins de ocorrência [por lesão corporal, tráfico de drogas, corrupção de menor, quadrilha, desacato, ameaça, furto e dano - ID 137264179], a caracterizar reiteração, sobretudo em delitos com violência contra pessoa humana, de modo a inviabilizar a aplicação de medidas cautelares (STJ, AgRg no HC nº 126.874/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.8.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022